Tribunal: TJES
Processo: 5012940-37.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Moral; Liminar
Data de julgamento: 2025-05-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012940-37.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
RECORRIDO: ALESTE JOSE DA SILVA
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. FRAUDE. NÃO CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE DEVER DE CAUTELA. DANO MORAL CONFIGURADO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1.Narra o Requerente que recebeu em sua residência a visita de vendedores, os quais lhe ofereceram um aparelho de massagem, o que aceitou. Contudo, para a aquisição do produto, teriam sido exigidos procedimentos atípicos, como o envio de uma fotografia sua sem camisa, bem como a informação do número da conta bancária e a senha do cartão, dados que foram repassados. Após tais procedimentos, foi informado de que os vendedores retornariam em outra ocasião para concluir a transação. Ocorre que, posteriormente, descobriu a existência de um contrato de empréstimo firmado em seu nome junto à requerida Facta Financeira S.A., com consequentes descontos indevidos em seu benefício previdenciário. Relata que tentou solucionar a situação administrativamente, explicando que fora vítima de um golpe, sem, contudo, obter êxito. Por tal razão, ajuizou a presente demanda, pleiteando:A) o cancelamento do contrato; B) a condenação da requerida ao pagamento de danos morais no valor de R$ 25.000,00; e C) a restituição dos valores descontados, bem como o cancelamento dos descontos futuros.

2. A sentença objurgada julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para: A) declarar a nulidade do contrato objeto da lide e dos débitos dele decorrentes, determinando que a requerida se abstenha de realizar novos descontos; B) condenar a requerida à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados, com compensação dos valores eventualmente creditados na conta da parte autora; e C) condenar a requerida ao pagamento de R$ 4.000,00 a título de danos morais.

3. Por meio de recurso inominado, a parte Ré suscitou preliminares de necessidade de produção de prova pericial e ausência de interesse de agir, e, no mérito, requereu a reforma da sentença para a improcedência dos pedidos. A parte autora, devidamente intimada, não apresentou contrarrazões.

4. A sentença deve ser mantida, em sua maioria, por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida”).

5. As preliminares não merecem ser acolhidas uma vez que devidamente afastadas pelo juízo de piso de forma que os fundamentos apresentados devem ser mantidos em sua integralidade: “No caso em tela, não há necessidade de perícia, haja vista que as provas constantes nos autos são suficientes para a resolução da controvérsia”. “parte requerida suscita preliminar de ausência de interesse processual, porém, verifico que a ausência de reclamação administrativa não é capaz de desqualificar a pretensão resistida, isso porque, o conflito de interesse se desponta com a fato narrada na petição inicial e a defesa apresentada em contestação pela parte requerida, de modo que sua provocação por vias extrajudiciais se mostra desnecessária para o ajuizamento da demanda”.

6. O pleito recursal não merece acolhimento. A Requerida, ora recorrente, não demonstrou qualquer fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito da parte autora, deixando, assim, de comprovar o ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC. Da narrativa inicial, extrai-se que o Autor foi vítima de golpistas que utilizaram suas informações para realizar a contratação do empréstimo. Desde o início, verifica-se a ausência de manifestação de vontade do consumidor para a celebração do contrato, agravada pela inexistência de qualquer elemento capaz de infirmar essa alegação, especialmente diante da ausência de métodos eficazes de verificação ou confirmação de identidade. A mera alegação de que a contratação se deu por meio de senha em plataforma virtual não é suficiente. A situação retratada nos autos caracteriza falha na prestação do serviço, ensejando o dever de indenizar, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, combinado com os arts. 186 e 927 do Código Civil. A sentença de primeiro grau, portanto, está devidamente fundamentada e não merece reforma nesse ponto.

7. No tocante à restituição do indébito, a decisão de origem está em consonância com o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que não é necessária a comprovação de má-fé para a devolução em dobro, bastando a existência de elementos que evidenciem violação à boa-fé objetiva. No caso, a instituição financeira não demonstrou ter adotado medidas mínimas de segurança na concessão do crédito, revelando ausência de cautela na prevenção da fraude e procedendo a descontos indevidos na conta do consumidor. Assim, impõe-se a restituição em dobro dos valores descontados.

8. Por fim, também não merece reparos a condenação por danos morais, cujo valor arbitrado — R$4.000,00 — encontra-se em conformidade com os parâmetros usualmente adotados por esta Turma Recursal em casos análogos, devendo, por conseguinte, ser mantido.

9. Da conclusão. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

10. Condenação do Recorrente em custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)